Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707387-80.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, GLEITON MALTA MAGALHAES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA em face da decisão de ID 74005751, que não conheceu do 2o recurso inominado interposto pelo autor (ID 73982841). Em breve e necessário resumo da controvérsia, diante do tumulto processual criado pelo ora embargado (autor), o 1o recurso inominado interposto pelo autor não foi conhecido, em razão de sua deserção. Após o trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, o autor interpôs novo recurso inominado em face de decisão do Juízo de origem que o intimou a pagar as custas processuais, que não foi conhecido pela decisão embargada (ID 74005751), por se tratar de recurso totalmente teratológico e sem previsão legal, além de afrontar a coisa julgada. Os embargos de declaração opostos pelo réu, SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA, foram acolhidos, ocasião em que foram majorados os honorários advocatícios para o percentual total de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e estabelecida a condenação do embargado (autor) ao pagamento de multa, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé (ID 74828680). A decisão transitou em julgado no dia 03/09/2025 (ID 75844129), sendo os autos baixados à origem novamente. Após intimação do Juízo de origem (ID 76455083), o embargado (autor) peticionou (ID 76455084) informando que o seu advogado constituído nunca foi habilitado nos autos do processo em segundo grau, “não constando no sistema PJe ou qualquer outro meio oficial de comunicação como advogado do embargado.” Requer a nulidade da decisão de ID 74005751 e de todos os atos subsequentes. É o breve relatório. DECIDO. Sobre a questão apontada pelo embargado, a secretaria desta e. 1a Turma Recursal esclareceu as publicações das intimações da seguinte forma (ID 76466788): Certifico que a Decisão ID 74005751 foi disponibilizada no DJeN de 17/07/2025, o ato ordinatório ID 74320815 foi disponibilizado no DJeN de 25/07/2025 e que a Decisão ID 74828680 foi disponibilizada no DJeN de 11/08/2025. Certifico, ainda, que todas as comunicações feitas em 2a Instância foram disponibilizadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional com a intimação dos senhores advogados FABIANA LIMA DO NASCIMENTO - OAB DF-54581 e RAFAEL LUZ DE LIMA - OAB DF45214, pela SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA; STHEFANI BRUNELLA REIS - OAB DF58655 pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE; e GILSON SILVA FERREIRA JUNIOR - OAB BA-32499 pelo autor GLEITON MALTA MAGALHAES, tudo conforme extratos anexos. A certidão de Publicação n. 8866 (ID 76467480) evidencia que o advogado do embargado (Gilson Silva Ferreira Junior – OAB BA 324499) foi devidamente intimado da decisão que não conheceu do 2o recurso inominado interposto pelo autor; opostos embargos de declaração pelo réu, o referido advogado foi intimado para apresentar contrarrazões, conforme demonstra a Certidão de Publicação n. 4075 (ID 76467479), contudo quedou-se inerte (ID 74729935); por fim, a Certidão de Publicação n. 8318 (ID 76467477) comprova que o mesmo advogado foi intimado da decisão de ID 74005751. Como visto, não procede a alegação do embargado de que não foi intimado da decisão que majorou os honorários advocatícios e o condenou por litigância de má-fé; os atos processuais foram devidamente publicados no DJE, ficando comprovado que o advogado do embargado consta corretamente cadastrado. Ora, o embargado (autor) causou grave tumulto processual nos autos com vistas a minimizar a sua desídia: interpôs recurso deserto; após o trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, interpôs novo recurso sem qualquer cabimento e sem previsão legal, o que acarretou a majoração dos honorários advocatícios e a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Agora, suscita nulidade da decisão sem qualquer respaldo, provocando novamente incidente manifestamente infundado, com claro intuito protelatório. A conduta da parte afronta os princípios da cooperação e lealdade processual, criando tumulto processual injustificável. Desse modo, indefiro o pedido de declaração de nulidade da decisão de ID 74005751 e atos subsequentes, ante a inexistência do vício apontado. Considerando a desídia processual do embargado (autor) e a insistência em criar tumulto processual, provocando incidente manifestamente infundado, com evidente intuito protelatório (Art. 80, VI e VII do CPC), majoro a multa por litigância de má-fé para o valor de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 80, IV, VII e §2o do CPC. Intime-se. Precluso o prazo recursal, proceda-se a baixa dos autos ao Juízo de Origem. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora